Tribunal: TJDFT
Processo: 0702814-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: Civil. Família. Guarda compartilhada. Insurgência contra os parâmetros estabelecidos na regulamentação das visitas. Melhor interesse da menor. Mantidos os termos definidos para a convivência paterna e materna. Apelação desprovida.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação da parte ré/genitor interposta contra sentença de procedência parcial do pedido (regulamentação de convivência) objetiva a ampliação do prazo à convivência paterna.
2. Fatos relevantes. (i) Determinada a guarda compartilhada com lar de referência materno; (ii) Regime de convivência estipulado por meio de acordo homologado em junho de 2023.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a ampliação dos períodos previstos no acordo de convivência entre o genitor (apelante) e a filha.
III. Razões de decidir
4. No sistema de fixação de guarda dos filhos menores (unilateral ou compartilhada) e de regulamentação de visitas prevalecem a proteção integral e o melhor interesse da criança (CF, art. 227).
5. Certo é que se deve privilegiar a convivência tanto materna quanto paterna com os filhos para assegurar o desenvolvimento emocional e psicológico aos seres humanos em formação, desde que isso não represente claro risco à integridade física e psíquica da criança (CC, artigos 1.584, § 5° e 1.586).
6. A manutenção do regime de convivência estabelecido no acordo judicial se revela concretamente adequada, dado que se trata de acordo recente (homologado em junho de 2023) em que ambos os genitores estabeleceram os termos que seriam mais benéficos para a família naquele momento. O recorrente não demonstra razões suficientes para alteração dos termos avençados, uma vez que não indica quais os itens do regime de convivência deveriam ser alterados para ampliação da convivência paterna.
IV. Dispositivo
7. Apelação desprovida.

________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, 1.584, § 5° e 1.586; Lei n.o 8.069/90, art. 3°.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1845839, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJE 13.5.2024.